Tribunal: TJMT
Processo: 0047803-19.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047803-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), ARSENIO ASSIS DE MORAES JUNIOR (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E (OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e (ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos. Verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Interposto o Recurso Extraordinário por
ARSENIO ASSIS DE MORAES JUNIOR
, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594296/MG (Tema 138).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, faz-se necessário rememorar os fatos.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que ARSENIO ASSIS DE MORAES JUNIOR, contratado, temporariamente, por este Tribunal de Justiça, em 10 de fevereiro de 2003, para desempenhar as funções do cargo de agente judiciário, enquadrado no Cargo em 27 de janeiro de 2002, e dispensada, em 16 de janeiro de 2009.

Objetivando discutir a legalidade do Ato n. 039/2009/CRH, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, após firmar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, rescindiu diversos contratos temporários do órgão judiciário, incluindo o seu, propôs a Ação de Anulação de Ato Administrativo, por entender que sua demissão afronta diversos princípios constitucionais, tais como a dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, a boa-fé, o contraditório e ampla defesa, já que não foi precedida de processo administrativo.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o procedente, declarando nulo o ato que exonerou a Apelada, e de consequência, reconheceu o direito à reintegração no cargo da Autora. Condenou, ainda, o ente público ao pagamento dos salários de todo o período em que a requerente permaneceu afastada das suas funções.

A sentença consignou:

“
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
vindicados, para determinar que o Requerido reintegre o Requerente ao cargo que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como condeno o Requerido ao pagamento das verbas salariais pelo período que ficou afastado indevidamente, ou seja, pelo período de 32 (trinta e dois) meses, apurados em faze de liquidação de sentença, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de caderneta de poupança, conforme a lei 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA desde a citação e, via consequência,
EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.
”
(ID: 118375991 – páginas 36 a 43)
.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que o ato que culminou na rescisão do contrato da Recorrida está respaldado no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como que a contratação temporária no âmbito da Administração, ainda que irregular, não gera estabilidade no Serviço Público.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Eis a ementa do julgado:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE JUSTIÇA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - ART. 19 DO ADCT - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo”

Interposto o Recurso Extraordinário, por Maria Auxiliadora Dias de Mattos, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara, para efeito de exercitar Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 594296/MG (Tema 138).

O referido Tema firmou a seguinte tese:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Em que pese haver divergência de posicionamento entre os membros das Câmaras de Direito Público e Coletivo, acerca da aplicação, na hipótese, do paradigma oriundo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, naquele, a causa versa sobre a anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado, portanto, estável, o fato é que, em situações idênticas ao presente feito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do Tema 138:

“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fl. 1, Doc. 11): “PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO – SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.” Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 15): “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ATACADO – INSUBSISTÊNCIA – REDISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Havendo exaustão quanto à análise sobre a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho temporário, sem a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo, não há que se falar em omissão, contradição e obscuridade, mormente porque todas as questões foram enfrentadas e resolvidas embora de forma sucinta e desfavoravelmente ao interesse do embargante.”

Eis os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo de retratação, afastar a aplicação, ao caso, do Tema 138:

“”

Assim, após melhor análise da controvérsia, reconheço o equívoco do voto lançado, ao decidir pela desnecessidade da prévia instauração do processo administrativo, com o objetivo de promover a demissão da servidora que, apesar de ter sido designada para a função pública a título precário, a temporaneidade assumiu o caráter de permanente.

É necessário consignar que não se trata de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público, mas da garantia, entre outros, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, mesmo na hipótese de ilegalidade na celebração ou na perpetuação do contrato temporário, não se pode suprimir da Apelada o direito ao devido processo legal administrativo.

Em situação semelhante, esta Câmara já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH). 2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF). 3. Juros e correção monetária. 4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905). 5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 0054133-32.2013.8.11.0041, relatora Desembargador Maria Erotides Kneip, julgamento em 10 de fevereiro de 2020).”

“CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E/OU RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 – TEMA 138 – SENTENÇA MANTIDA. Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a administração pública, é imprescindível a instauração de processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e/ou a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária n. 7556/2018, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 10 de fevereiro de 2020). De outro giro, verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.”

Ante o exposto, em obediência à regra dos artigos 1.030, II e 927, III, ambos do Código de Processo Civil, exerço, humildemente, o juízo de retração, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, em Reexame, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação de base, apenas para que a Autora seja reintegrada no cargo que ocupava no Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da necessidade da instauração de processo administrativo para a sua demissão, afastando, contudo, a condenação ao pagamento dos salários retroativos do período em que esteve afastada de suas funções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023